Tribunal: TJPA
Processo: 0821114-33.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821114-33.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: EDMILSON MALHEIROS MARQUES, GLAUCE TADAIESKY MARQUES, GLAUBER TADAIESKY MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821114-33.2021.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO:
EDMILSON MALHEIROS MARQUES e outros

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 30593641

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CONTEXTO PANDÊMICO, CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, NEXO CAUSAL E APLICAÇÃO DA SÚMULA 362 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar apelações em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, majorou o valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 30.000,00, mantendo-se a improcedência do recurso da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao contexto fático da pandemia e à alegada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a inexistência de falha na prestação dos serviços e sobre o nexo causal; (iii) verificar se o colegiado deixou de enfrentar fundamentos relativos à responsabilidade civil; e (iv) determinar se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ sobre o termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina de forma detalhada o contexto pandêmico e as circunstâncias do caso concreto, reconhecendo que a omissão da operadora em cumprir ordem judicial que determinava atendimento imediato configura falha na prestação do serviço.

4.

Concluo que argumentos genéricos sobre indisponibilidade de leitos não afastam o dever da operadora de assegurar o atendimento, inclusive fora da rede credenciada, conforme normas da ANS e dever de boa-fé.

5.

O acórdão enfrenta o nexo causal e aplica a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC, legitimando a indenização por danos morais.

6.

Verifico que as alegações de ausência de falha, inexistência de nexo e impossibilidade momentânea constituem mero inconformismo, não sendo os embargos meio adequado para rediscutir o mérito.

7.

O acórdão fixa expressamente o termo inicial da correção monetária desde a sentença; a ausência de menção expressa à Súmula 362 do STJ não caracteriza omissão, pois não há obrigação de citar todos os precedentes, bastando fundamentação suficiente.

8.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do Acórdão de
ID 30593641
, assim ementado:

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. PANDEMIA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA. CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DOS SUCESSORES. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por dano moral e pedido de tutela de urgência proposta por beneficiário de plano de saúde, posteriormente substituído por seus sucessores, em razão de falecimento durante a tramitação processual.

2.

Sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a liminar que determinava internação em UTI e condenando a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

3.

Apelação dos sucessores do autor pleiteando majoração da indenização por danos morais e incidência da multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar.

4.

Apelação da operadora de saúde postulando reforma integral da sentença, sustentando ausência de ato ilícito e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar pela operadora do plano de saúde; (ii) saber se é cabível a majoração da indenização por danos morais em razão do agravamento do quadro clínico do paciente e falecimento; (iii) saber se é devida a aplicação da multa cominatória por descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 da Lei nº 8.078/90.
7. Demonstrada a omissão injustificada da operadora em providenciar a internação em UTI, mesmo após determinação judicial expressa, resta configurada falha na prestação do serviço.
8. A alegação de ausência de leito por colapso do sistema de saúde não afasta a responsabilidade da operadora, que deveria ter adotado todas as medidas para o cumprimento da obrigação, inclusive fora da rede credenciada, conforme previsão normativa da ANS.
9. A indenização por danos morais arbitrada na origem revela-se insuficiente diante do sofrimento suportado pelo paciente e seus familiares, sendo cabível sua majoração para R$ 30.000,00, valor compatível com a gravidade da omissão e as finalidades reparatória e pedagógica da indenização civil.
10. Quanto à multa cominatória, o descumprimento da ordem judicial restou evidenciado pelo lapso de seis dias entre a intimação e o efetivo cumprimento da internação, impondo-se o reconhecimento de sua incidência, com remessa à fase de liquidação para apuração do valor devido, garantindo-se o contraditório e a análise proporcional dos elementos envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Conhecidos ambos os recursos.
12. Parcial provimento à apelação dos sucessores do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, com atualização monetária pelo IPCA-E desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, e para reconhecer a incidência da multa cominatória, a ser apurada em liquidação.
13. Não provimento à apelação da operadora de saúde.
14. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor atualizado da condenação.

Tese de julgamento: A omissão injustificada da operadora de plano de saúde em providenciar a internação em UTI, mesmo diante de ordem judicial expressa, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo cabível, ainda, a aplicação de multa cominatória, cujo valor deve ser apurado em sede de liquidação.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

A UNIMED alega, nos embargos, que o acórdão foi omisso ao não considerar o contexto de superlotação hospitalar durante a 2ª onda da COVID-19, bem como reportagens e documentos que demonstrariam seus planos de contingência, sustentando inexistência de descumprimento voluntário, ausência de nexo causal e prestação adequada do atendimento; afirma ainda omissão quanto à aplicação da Súmula 362 do STJ, requerendo que a correção monetária incida a partir do arbitramento caso mantida a indenização, e pede o reconhecimento das omissões e a reforma do acórdão.

Em contrarrazões pleiteia a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O caso trata de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, na qual o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O acórdão, ao apreciar os recursos, deu provimento ao apelo dos autores para majorar a indenização para R$ 30.000,00, mantendo-se a improcedência do recurso da ré.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, afirmando que o acórdão não teria enfrentado o contexto fático da pandemia e a alegada impossibilidade de cumprimento da ordem judicial; a ausência de falha na prestação dos serviços; a inexistência de nexo causal; a necessidade de observância da Súmula 362 do STJ quanto ao termo inicial da correção monetária.

Toda via, tais argumentos não prosperam.

A alegação de superficialidade ou de falta de análise do contexto pandêmico não procede, pois o voto embargado examinou minuciosamente os fatos e o quadro normativo, reconhecendo que a omissão da operadora em assegurar o atendimento prescrito, inclusive diante de ordem judicial determinando sua imediata realização, configura falha na prestação do serviço.

Argumentos genéricos sobre indisponibilidade de leitos não afastam a ilicitude, já que, diante da urgência, competia à operadora adotar todas as medidas necessárias, inclusive fora da rede credenciada, conforme previsão da ANS e dever de boa-fé.

Desse modo, evidencia-se a falha na prestação do serviço e o correspondente nexo causal, configurando a responsabilidade civil objetiva do art. 14 do CDC e legitimando a condenação por danos morais.

A tese de impossibilidade momentânea e ausência de nexo causal foram devidamente enfrentadas. O eventual inconformismo com o resultado não autoriza o uso dos embargos para rediscutir o mérito.

Ademais, a alegação de omissão sobre a Súmula 362 do STJ também não procede. O acórdão fixou expressamente o termo inicial da correção monetária desde a sentença, a ausência de menção expressa à Súmula 362 não constitui omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a citar todos os precedentes ou enunciados jurisprudenciais existentes, mas apenas a apresentar fundamentação adequada, o que foi cumprido.

Tendo em vista que não há de vícios a serem sanados, impõe-se a rejeição dos embargos.

Diante do exposto, CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
OS REJEITO
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026